Tribunal: TJES
Processo: 5001101-43.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001101-43.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SEALTIEL TIBURCIO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela embargante em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto, mas lhe negou provimento para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, condenando a embargante ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% do valor da condenação.

Nos embargos opostos, suscita a embargante que este tem a função de sanar omissão, requerendo a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante alega que o acórdão apresenta omissão, sob o fundamento de que houve a condenação da recorrente em honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Diante disso, sustenta que a condenação em honorários deve ser fixada sobre o valor do proveito econômico.

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que,
in casu
, deve-se corrigir o erro material no Acórdão.

Sendo assim,
onde lê-se:
“
Trata-se de ação ajuizada por JOSE GERALDO NERY DE SOUZA e JUSSARA HELENA DE SOUZA BORGES em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO ITAULEASING S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A., por meio da qual alegam que o autor teria celebrado contrato de empréstimo consignado perante a requerida Facta Financeira no valor de R$ 13.380,60, todavia, este demandante teria se arrependido do negócio, comunicando àquela requerida sua intenção de devolver a quantia.

Em sede de sentença: CONDENOU requerida ao pagamento da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação pelos danos morais, com juros e correção monetária a partir da disponibilização desta sentença no sistema PJE, uma vez que levo em consideração o valor atual, adequado ao dano causado
.”

Deverá
constar:
“
Trata-se os autos de Ação Indenizatória por Danos Morais, movida por SEALTIEL TIBURCIO em face do BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sustentando a parte autora ter sofrido desconto indevido de seu auxílio alimentação recebido na conta bancária mantida junto ao requerido. Alega que tentou, todavia não logrou êxito na resolução do problema pela via administrativa.

Em sede de sentença: ACOLHEU o pedido formulado na inicial para CONDENAR requerida ao pagamento da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de compensação pelos danos morais, com juros e correção monetária a partir da disponibilização desta sentença no sistema PJE, uma vez que levo em consideração o valor atual, adequado ao dano causado.
”

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, para corrigir o erro material no acórdão em relação à condenação da recorrente em honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.